Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Inovação da demanda. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. Cerceamento de defesa rejeitado. Inversão do ônus da prova. Revelia. Contrato de financiamento rural. Juros remuneratórios e capitalização - legalidade. Seguro prestamista. Repetição do indébito. Contestação intempestiva e honorários. Honorários recursais.
1.É defesa a inovação da demanda em sede recursal.
2. Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso.
3. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada pela documentação juntada a capitalização mensal de juros e os demais índices contratuais.
4. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso.
5. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 -, o que, no caso, está expressa, e, também, constatou-se no extrato bancário. Ausência de abusividade da taxa de juros estipulada no contrato.
6. Tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e não evidenciada a prática de venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio.
7. Ausente a cobrança indevida, não se cogita de repetição do indébito.
8. Embora intempestiva a contestação, são devidos honorários advocatícios, pois houve contratação de advogado e efetiva atuação profissional na elaboração da defesa.
9. Negando-se provimento ao apelo, devem ser fixados os honorários recursais, conforme CPC 85, §11.